Tribunal: TJDFT
Processo: 0004570-75.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Não vinga o pleito absolutório por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório, baseado na palavra do ofendido, depoimentos de testemunhas e laudo de exame de corpo de delito, atesta que o réu ofendeu a integridade corporal da vítima.
2. Presentes os requisitos do art. 77, do Código Penal, cabível a suspensão condicional da pena privativa de liberdade.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.